Tribunal: TJPA
Processo: 0800057-95.2025.8.14.0081
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10357 - Licença Prêmio
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800057-95.2025.8.14.0081

APELANTE: MUNICIPIO DE BUJARU

APELADO: LUIZ FRANCISCO SALES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Processo nº 0800057-95.2025.8.14.0081

Tipo de Recurso:
Apelação Cível
Órgão Julgador:
2ª Turma de Direito Público
Apelante:
Município de Bujaru
Apelado:
Luiz Francisco Sales da Silva
Relator:
Desembargador Mairton Marques Carneiro

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL APOSENTADO. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA EM PECÚNIA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DA APOSENTADORIA. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DIREITO À INDENIZAÇÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Bujaru contra sentença que julgou procedente o pedido formulado em Ação de Cobrança, condenando o ente municipal a indenizar o servidor aposentado, Luiz Francisco Sales da Silva, por quatro períodos de licença-prêmio adquiridos e não usufruídos durante o exercício de suas funções. A decisão de primeiro grau afastou a preliminar de prescrição e, no mérito, reconheceu o direito à conversão da licença em pecúnia, com base no princípio da vedação ao enriquecimento ilícito da Administração Pública.

II. Questão em discussão

2. As questões centrais submetidas à análise deste Tribunal consistem em: a)
Preliminar de mérito:
Verificar a ocorrência da prescrição do fundo de direito, definindo o termo inicial para a contagem do prazo prescricional para pleitear a indenização por licenças-prêmio não gozadas por servidor público e b)
Mérito:
Analisar se o servidor público municipal aposentado possui direito à conversão em pecúnia dos períodos de licença-prêmio adquiridos e não usufruídos, mesmo diante da ausência de previsão expressa na legislação municipal, sob o fundamento da vedação ao enriquecimento sem causa da Administração Pública.

III. Razões de decidir

3.
Da preliminar de prescrição.
Rejeita-se a prejudicial de mérito. O termo inicial para a contagem do prazo prescricional quinquenal para a ação de indenização por licenças-prêmio não gozadas é a data da aposentadoria do servidor. Apenas com o rompimento do vínculo funcional nasce a pretensão de converter o direito em pecúnia, pois até então ainda seria possível o seu usufruto. Tendo o servidor se aposentado em 30 de julho de 2022 e ajuizado a ação em 30 de janeiro de 2025, não transcorreu o prazo de cinco anos previsto no Decreto nº 20.910/32.

4.
Do mérito.
O direito à licença-prêmio, como um período de descanso remunerado, uma vez preenchidos os requisitos legais, incorpora-se ao patrimônio jurídico do servidor. Se a Administração Pública não oportuniza o gozo desse direito e o servidor se aposenta, a impossibilidade de fruição da licença impõe a sua conversão em indenização pecuniária. A ausência de previsão legal específica na legislação municipal para a conversão em pecúnia não obsta o reconhecimento do direito, que se fundamenta no princípio geral do direito que veda o enriquecimento ilícito, na responsabilidade objetiva do Estado (art. 37, § 6º, da Constituição Federal) e na proteção ao direito adquirido. Permitir que a Administração se beneficie do trabalho do servidor durante o período em que ele deveria estar de licença, sem a devida contraprestação, configuraria enriquecimento sem causa.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso de apelação conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau que condenou o Município de Bujaru ao pagamento da indenização correspondente aos períodos de licença-prêmio não usufruídos.
Tese de julgamento:
"1. O termo inicial do prazo prescricional para o servidor público pleitear a conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada é a data de sua aposentadoria. 2. O servidor público aposentado tem direito à conversão em pecúnia da licença-prêmio não usufruída quando em atividade, independentemente de previsão legal específica no estatuto do servidor, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública."

Dispositivos legais relevantes citados:
Constituição Federal, art. 37, § 6º; Decreto nº 20.910/32, art. 1º; Lei Municipal nº 330/1992 (Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Bujaru), arts. 88, X, e 105; e Código de Processo Civil, arts. 5º, 6º, 81, 85, 355, 487, 496, 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º e 3º.
Jurisprudência citada: REsp n. 2.189.266/RJ, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em 15/10/2025, DJEN de 20/10/2025; REsp n. 1.831.347/PB, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/9/2019, DJe de 18/10/2019.)

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso de apelação e
negar-lhe provimento
, nos termos do voto do Desembargador Relator. Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
presidida pela Exma. Desembargadora Luiza Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro
Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
(Id. 31497482) interposto pelo
Município de Bujaru
em face da sentença (Id. 31497480) proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Bujaru, que julgou procedente a
Ação de Cobrança
ajuizada por
Luiz Francisco Sales da Silva
, nos seguintes termos:

“(...) 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, nos termos da fundamentação, JULGO PROCEDENTE o pedido constante na inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC, para DETERMINAR ao Município de Bujaru/PA, que proceda ao pagamento correspondente a conversão da licença prêmio em pecúnia, tendo como base sua última remuneração, relativa aos períodos de: 01/03/1998 a 28/02/2003; 01/03/2003 a 28/02/2008; 01/03/2008 a 28/02/2013; 01/03/2013 a 28/02/2018. Nos termos do Tema 905 do STJ, a declaração da inconstitucionalidade pelo STF quanto à atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública, com base no índice de remuneração da caderneta de poupança, reconheceu a validade dos precatórios já expedidos ou pagos até 25/03/2015, de modo que não é cabível a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento do precatório. Inclusive, em entendimento exarado no REsp 870947/SE, o STF resolveu por não modular os efeitos da decisão do plenário. Sendo assim, restou à Corte Superior fixar o entendimento de que a correção monetária dos débitos da Fazenda Pública, em se tratando de condenação judicial referente a servidor público, deve-se utilizar a correção monetária pelo IPCA-E. Quanto aos juros aplicados para o cálculo da mora mensal, em entendimento do STF, exaurado no Tema 810 relativo ao REsp 870947/SE, a Suprema Corte entendeu que os juros moratórios se sujeitam à aplicação de acordo com a remuneração oficial da caderneta de poupança, conforme dispõe o art. 1º-F da Lei n. 9.494/97. Neste sentido, tem-se, também, a tese fixada pelo STJ no Tema 905. Quanto aos honorários advocatícios, condeno a parte ré ao pagamento, com amparo no artigo 85, § 3º, inciso I e § 4º, inciso I, do CPC, onde fixo em 10% do valor da causa, que deverá ser corrigido monetariamente desde o arbitramento, com incidência de juros de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado. O ente promovido é isento de custas. Sentença que não se sujeita ao reexame necessário, nos termos do § 3º do art. 496 do CPC. Publique-se. Registre-se. Intime-se e Comunique-se. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os presentes autos, dando-se baixa na distribuição.”

Na origem
(Id. 31497454)
, o autor, ora apelado, ajuizou a ação alegando que foi servidor público municipal, ocupando o cargo de Professor Regente, e que se aposentou voluntariamente em 30 de julho de 2022. Sustentou que, ao longo de sua carreira, adquiriu direito a seis períodos de licença-prêmio, mas usufruiu apenas de dois. Diante da impossibilidade de gozo dos quatro períodos restantes após a aposentadoria, requereu a conversão em pecúnia, a título de indenização, para evitar o enriquecimento ilícito da Administração.

Pugnou pela condenação do Município de Bujaru ao pagamento de indenização correspondente a quatro períodos de licença-prêmio não gozados (01/03/1998 a 28/02/2003; 01/03/2003 a 28/02/2008; 01/03/2008 a 28/02/2013; 01/03/2013 a 28/02/2018), calculada com base em sua última remuneração, no valor de R$ 62.255,28, acrescido de juros e correção monetária.

O juízo de primeiro, após rejeitar a preliminar de prescrição, julgou o pedido procedente (Id. 31497480). Fundamentou sua decisão no entendimento de que o termo inicial do prazo prescricional é a data da aposentadoria do servidor. No mérito, aplicou a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal (Tema 635), reconhecendo o direito à conversão da licença-prêmio não gozada em indenização pecuniária, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública, independentemente de previsão legal expressa no âmbito municipal.

O Município de Bujaru apelou
(Id. 31497482)
. Em suas razões recursais, reiterou a
prejudicial de mérito de prescrição
, sustentando que o prazo de cinco anos deveria ser contado da data em que cada período de licença foi adquirido. No mérito, defendeu a
inexistência do direito à conversão em pecúnia
, argumentando que a Lei Municipal nº 330/1992 não prevê tal possibilidade e que a Administração Pública está adstrita ao princípio da legalidade estrita. Alegou que a não fruição do benefício foi uma escolha do servidor e que o pagamento da indenização configuraria um
bis in idem
, pois o adicional por tempo de serviço (quinquênio) já remunera o servidor pela sua permanência no serviço.

Em contrarrazões
(Id. 31497485):
O apelado, em suas contrarrazões, pugnou pela manutenção da sentença. Refutou a tese de prescrição, reiterando que o termo inicial é a data da aposentadoria, conforme jurisprudência pacífica (Tema 516 do STJ). Quanto ao mérito, defendeu que o direito à indenização decorre da vedação ao enriquecimento sem causa da Administração e citou os Temas 635 do STF e 1086 do STJ, que consolidaram o entendimento de que a conversão é devida independentemente de prévio requerimento administrativo ou de previsão legal específica.

A douta Procuradoria de Justiça (Id. 35220999) manifestou-se pela abstenção de intervir no feito.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

I. Admissibilidade recursal

Considerando que estão presentes os pressupostos admissibilidade,
conheço do recurso
, recebendo-o em seu duplo efeito, conforme o art. 1.012,
caput
, do CPC. Passo à análise de suas razões.

II. Análise das preliminares (Prejudicial de Mérito - Prescrição)

O Município apelante sustenta, em sede preliminar, a ocorrência de prescrição da pretensão autoral, ao argumento de que o prazo quinquenal para pleitear a conversão da licença-prêmio em pecúnia deveria ser contado a partir da data em que o direito a cada período foi adquirido.

A tese não merece prosperar.

O direito do servidor à licença-prêmio, enquanto em atividade, é o de usufruir do descanso remunerado. A pretensão de converter esse direito em indenização pecuniária somente surge quando o gozo se torna inviável, o que, no caso de servidor que permanece em atividade até a aposentadoria, ocorre justamente com o ato de sua inativação. Até esse momento, a expectativa de direito à fruição da licença ainda existe.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica e consolidada sobre o tema. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial nº 1.254.456/PE, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 516), firmou a seguinte tese:

"
A contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada e nem utilizada como lapso temporal para a aposentadoria, tem como termo a quo a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público.
"

No caso dos autos, o apelado se aposentou em
30 de julho de 2022
(Id. 31497460), e a presente ação foi ajuizada em
30 de janeiro de 2025
(Id. 31497454). Portanto, não transcorreu o prazo de cinco anos entre o termo inicial da pretensão e o ajuizamento da demanda.

Dessa forma, a sentença de primeiro grau agiu com acerto ao afastar a prejudicial de mérito.
Rejeito, portanto, a preliminar de prescrição.

III. Mérito

Superada a questão preliminar, passo à análise do mérito recursal. A controvérsia cinge-se em definir se o servidor público municipal aposentado faz jus à conversão em pecúnia de licenças-prêmio adquiridas e não gozadas, mesmo sem previsão legal expressa na legislação do Município de Bujaru.

O apelante fundamenta sua tese na ausência de previsão na Lei Municipal nº 330/1992 (Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Bujaru) que autorize tal conversão, invocando o princípio da legalidade estrita que rege a Administração Pública.

Contudo, a argumentação do ente municipal não se sustenta.

O direito à licença-prêmio por assiduidade está devidamente previsto nos artigos 88, inciso X, e 105 da referida lei municipal (Id. 31497463), que estabelecem o direito do servidor a 90 (noventa) dias de licença a cada 05 (cinco) anos de exercício ininterrupto, desde que não tenha sofrido penalidade. Uma vez preenchidos esses requisitos, o direito à licença se incorpora ao patrimônio jurídico do servidor, tratando-se de um direito adquirido.

Quando o servidor se aposenta sem ter usufruído desse direito, e sem que tal período tenha sido utilizado para contagem em dobro para a aposentadoria, a Administração Pública se vê diante de uma situação em que se beneficiou da força de trabalho de seu agente durante um período em que ele, por direito, deveria estar afastado em descanso remunerado.

A ausência de uma lei local que discipline a conversão em pecúnia não pode servir de escudo para que a Administração se enriqueça ilicitamente às custas do servidor. A indenização, nesse caso, não é um benefício novo, mas sim uma forma de compensar o servidor por um direito que lhe foi tolhido na prática, garantindo que a Administração não se locuplete indevidamente. O fundamento para o pagamento não reside em uma autorização legal específica, mas em princípios basilares do ordenamento jurídico brasileiro, como a
vedação ao enriquecimento sem causa
e a
responsabilidade objetiva do Estado
, prevista no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal.

O Supremo Tribunal Federal, ao analisar a matéria sob o regime de repercussão geral no ARE 721.001 (Tema 635), fixou tese vinculante que se aplica perfeitamente ao caso:

"
É assegurada ao servidor público inativo a conversão de férias não gozadas, ou de outros direitos de natureza remuneratória, em indenização pecuniária, dada a responsabilidade objetiva da Administração Pública em virtude da vedação ao enriquecimento sem causa.
"

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1086, de Relatoria do ministro Sérgio Kukina, ainda que tratando especificamente de servidores federais, reforçou a tese ao dispor que o direito à conversão independe de prévio requerimento administrativo e da comprovação de que a licença não foi gozada por necessidade do serviço, justamente para coibir o enriquecimento ilícito do poder público.

Colaciono julgados do Tribunal da Cidadania:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA E NEM CONTADA EM DOBRO PARA APOSENTADORIA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. TEMA 1086/STJ. RECURSO PROVIDO PARA RESTABELECER A SENTENÇA. 1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.086 de recursos repetitivos, firmou entendimento de que "presente a redação original do art. 87, 2º, da Lei n. 8.112/1990, bem como a dicção do art. 7º da Lei n. 9.527/1997
, o servidor federal inativo, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração e independentemente de prévio requerimento administrativo, faz jus à conversão em pecúnia de licença-prêmio por ele não fruída durante sua atividade funcional, nem contada em dobro para a aposentadoria, revelando-se prescindível, a tal desiderato, a comprovação de que a licença-prêmio não foi gozada por necessidade do serviço".
2. Hipótese em que o acórdão recorrido destoa da tese fixada por esta Corte Superior no Tema 1.086. 3. Recurso especial provido para restabelecer a sentença que determinou a conversão em pecúnia de licença-prêmio não usufruída e não computada em dobro para a aposentadoria da recorrente. (REsp n. 2.189.266/RJ, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em 15/10/2025, DJEN de 20/10/2025.)

EMENTA: ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. AFRONTA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA.
LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA E NÃO CONTADA EM DOBRO. APOSENTADORIA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO QUE VEDA O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO.
1. Não se configura a alegada ofensa ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou, de maneira amplamente fundamentada, a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado. 2. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, é devida ao servidor público aposentado a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada, nem contada em dobro para aposentadoria, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração. 3. Recurso Especial parcialmente provido. (REsp n. 1.831.347/PB, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/9/2019, DJe de 18/10/2019.)

Ademais, o argumento do apelante de que a não fruição foi uma escolha do servidor não procede. O gozo da licença-prêmio, conforme o art. 108 da própria Lei Municipal nº 330/1992, submete-se ao critério de
conveniência do serviço
, o que demonstra que a decisão final sobre o afastamento cabe à Administração. Dessa forma, a inércia em organizar uma escala para a fruição do benefício ou a sua negativa implícita, ao longo de anos, deve ser imputada à gestão administrativa, e não ao servidor.

Por fim, a alegação de
bis in idem
com o adicional por tempo de serviço (quinquênio) é manifestamente improcedente. As verbas possuem naturezas jurídicas distintas. O quinquênio é um adicional que remunera o tempo de serviço e a experiência adquirida, sendo uma vantagem de caráter permanente que se incorpora à remuneração. A licença-prêmio, por sua vez, é um direito a um período de descanso. A indenização pleiteada não remunera o tempo de serviço, mas sim compensa o servidor pela
não fruição
de um direito que já havia adquirido.

Os documentos juntados aos autos, como a Declaração de Tempo de Contribuição (Id. 31497458) e o processo administrativo (Id. 31497459), comprovam o vínculo funcional, o tempo de serviço e a existência de períodos de licença-prêmio em aberto no momento da aposentadoria do apelado, conforme reconhecido pela própria Administração em parecer interno (Id. 31497459, pág. 7).

Portanto, a sentença recorrida está em perfeita harmonia com a legislação aplicável e com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, não merecendo qualquer reparo.

Ante o exposto,
conheço do recurso de apelação e nego-lhe provimento
, para manter integralmente a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios fixados na origem para o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

É como voto.

Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator

Belém, 11/05/2026